Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719887-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA DESPACHO Tratando-se de medida cautelar requerida em sede de recurso especial, encaminhem-se os autos à E. Presidência do TJDFT (CPC/2015 1.029 § 5o III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator